Tribunal: TJSP
Processo: 1006082-79.2019.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Preventivo – ISSQN incidente sobre obras de construção civil – Serviço para implantação de edifício de radioterapia, quimioterapia e fisioterapia anexo ao Hospital Regional do Litoral Norte – Preço do serviço como base de cálculo do imposto – Possibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços e dos serviços

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança Preventivo – ISSQN incidente sobre obras de construção civil – Serviço para implantação de edifício de radioterapia, quimioterapia e fisioterapia anexo ao Hospital Regional do Litoral Norte – Preço do serviço como base de cálculo do imposto – Possibilidade de dedução dos valores referentes aos materiais utilizados na prestação dos serviços e dos serviços realizados por subempreitadas – Repercussão geral em torno da matéria reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal – Reexame Necessário e Recurso de Apelação não providos.